Tribunal: STF
Processo: ARE 1400227
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL. ACERTO.PROFESSORA APOSENTADA NO ANO DE 2007, QUE PREENCHEU OS REQUISITOS PARA A APOSENTAÇÃO, A TEOR DA LEI MUNICIPAL Nº 1.018/70. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO LEGAL ENTRE SERVIDORES PÚBLICOS E CELETISTAS. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 88 E 89 DA LEI MUNICIPAL Nº 1.018/70 QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA.INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – SÚMULA 85,DO STJ. CONSECTÁRIOS LEGAIS COM BASE NOS PARÂMETROS ASSENTADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO BOJO DO JULGAMENTO DO RE 870.947/SE (TEMA N. 810). PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. NEGOPROVIMENTO AO APELO, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, incisos I e II, e 195, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    No caso sub oculi, diferentemente do quanto alegado pela Municipalidade, os arts. 88 e 89 da Lei n.º1.018/1970 não estabelecem qualquer distinção entre servidores públicos e celetistas, não importando, para o alcance da norma, a natureza do vínculo do servidor com o Município, mas, sim, o preenchimento dos seus requisitos.



    Lado outro, constata-se que a Requerente aposentou em 31.08.2007, na vigência, ainda,da Lei de 1970, tendo o Juiz constatado que a mesma preencheu todos os pressupostos para aaposentadoria por tempo de contribuição e serviço.



    Desse modo, inelutável a obrigação do Recorrente, pois devida a complementação ao servidor que tenha se aposentado pelo Regime Geral de Previdência, cujo benefício previdenciário seja inferior aos vencimentos recebidos quando em exercício."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente